Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712764-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO FERREIRA MACHADO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e ofício de id 35455847, a ação principal encontra-se sentenciada (0703639-29.2022.8.07.0006, id 124474923). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 23/05/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR